Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 59534392 do processo de referência), nos autos de execução fiscal, processo n. 0016791-60.2009.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do Grupo Ciranda Promoções e Eventos Ltda. - ME, Marco Aurélio da Silva Rodrigues e Wânia Cristrina de Moraes, que indeferiu pedido de tutela de urgência para arrestar crédito decorrente de precatório a ser recebido pelo executado, fazendo-o nos seguintes termos: (...) O pedido não merece ser acolhido. Constata-se da análise da inicial que a Fazenda Pública apontou endereço de domicílio do executado, sendo que ainda não houve diligência buscando sua localização. O presente requerimento busca, na verdade, obstar direito constitucional do credor, com fundamento na inércia da Fazenda Pública e do Judiciário em dar consecução ao pagamento do débito que também ostenta. O pleito não se revela razoável, ante a própria inexistência de indícios mínimos de perigo na demora, já que o executado sequer foi citado. Além disto, inexistem elementos que demonstrem o estado de insolvência do devedor para cumprir com o débito. Ressalte-se que o poder público possui forma extremamente privilegiada de adimplir com seus débitos, impondo período excessivamente prolongado para que o credor o receba. Restringir tal direito do credor ao recebimento do seu crédito, que deve obedecer à ordem cronológica, sem fundamento legal ou constitucional impõe restrição indevida e não fundamentada ao seu direito e privilégio indesejável à Fazenda Pública. Na verdade, busca o exequente uma alternativa ao arresto executivo, vez que não estão preenchidos os requisitos para seu deferimento. Ocorre que não se vislumbra risco de ineficácia do provimento final ou à própria utilidade do processo executivo, o que impõe o indeferimento do pedido. Ressalte-se ainda que, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 6.830/80, o arresto executivo exige que o executado não tenha domicílio, ou dele se oculte. Já o artigo 830 do CPC exige que o executado não seja encontrado pelo oficial de justiça, situação na qual o próprio serventuário promoverá de ofício o arresto de bens na localidade de sua residência. Na presente hipótese, o próprio exequente apontou domicílio certo, que ainda não foi objeto de diligência. Por este motivo, não é cabível igualmente o arresto executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Intime-se. Após, cite-se com prioridade no endereço indicado na CDA. Cumpra-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 16774026, p. 3-6), o Distrito Federal assinala ter solicitado a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de créditos decorrentes de precatórios a serem recebidos pelo agravado Marco Aurélio da Silva Rodrigues. Destaca ser equivocada a assertiva utilizada na decisão agravada de que busca uma alternativa ao arresto executivo, pois o que pretende, de fato, é o arresto cautelar, figura distinta daquela e com previsão no art. 301 do CPC. Afirma que o poder público efetivamente possui forma privilegiada de cobrança de débitos, porém, apenas em tese, pois a ação de execução fiscal foi proposta em 20/6/2018 e até 6/11/2019 não havia sequer manifestação do juízo, sendo proferida a decisão agravada somente em 17/3/2020, em resposta a pedido formulado em novembro de 2019. Aduz, assim, que não há privilégio quando existe uma demora de 21 meses para se analisar um pedido de urgência. Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto a probabilidade do direito decorre da própria certidão de dívida ativa regularmente inscrita, que conta com presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, enquanto o risco ao resultado útil do processo se observa pela possibilidade de liberação do valor do precatório ao devedor executado com ínfima probabilidade de pagamento da dívida excutida. Assinala não existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porque o executado será citado para efetuar ou consentir com o pagamento por meio do precatório ou embargar a execução. Dessa forma, assegura estarem demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, o que autoriza o deferimento da medida de arresto para garantir a execução fiscal. Requer, ao final, seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para, de imediato, determinar o arresto de valores referentes ao pagamento de precatórios em nome do executado. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, face à isenção legal. Na decisão de Id 17062026, p. 1-5, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Juízo singular foi oficiado do inteiro teor da decisão exarada por esta Relatora (Id 17138167, p. 1 e Id 17138169, p. 1-6). O agravado Grupo Ciranda Promoções e Eventos LTDA. – ME não foi encontrado no endereço indicado nos autos, para intimação do recurso (Id 18012210, p. 1). Os agravados, Marco Aurélio da Silva Rodrigues e Wânia Cristrina de Moraes, regularmente intimados, não apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento (Id 19692488, p.1). Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria para apreciação do recurso (Id 19692489, p.1). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que no processo de referência n. 0016791-60.2009.8.07.0001 os executados, ora agravados, no dia 21/9/2020, informaram ao juízo que o precatório n.2002.00.2.009216-3 objeto do arresto cautelar discutido neste agravo de instrumento foi pago ao agravado Marco Aurélio da Silva Rodrigues (Id 72772307 do processo de referência). Contata-se, ainda, que o exequente o ora agravante foi intimado pelo juízo executivo para manifestar sobre a petição dos executados acerca da quitação do referido precatório, o Distrito Federal, quedou-se inerte. Verifico estar a informação de pagamento do precatório em conformidade com o teor da certidão lavrada no do dia 19/2/2020 nos autos do PJE n. 0009216-48.2002.8.07.0000 (autos digitalizados correspondentes ao processo físico n.2002.00.2.009216-3), relativo ao precatório objeto do pedido de arresto cautelar formulado pelo agravante Distrito Federal. À vista da inércia do ente distrital em manifestar sobre a quitação do respectivo precatório, esse ato/fato se tornou incontroverso. Essa situação ganha relevância para o desfecho deste recurso, porque havido o pagamento ao credor do respectivo crédito, não subsiste mais qualquer interesse em prosseguir com este agravo de instrumento para se penhorar o crédito materializado naquele precatório. Esvaziado, portanto, o objeto recursal supervenientemente à interposição. Diante desse cenário fático, o presente agravo de instrumento perdeu sua utilidade, elemento que compõe o núcleo do interesse recursal e constitui um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. Logo, ausente utilidade do provimento jurisdicional por causa superveniente à interposição do recurso, dissipado está o interesse recursal e o recurso, prejudicado. Nesse sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1214906, 07126657420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No vertente caso, a quitação do precatório que pretendia o agravante arrestá-lo para garantia do executivo fiscal, deu azo ao desparecimento do objeto perseguido neste recurso, acarretando com isso, perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;